Tribunal: STF
Processo: Rcl 56374
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil em face de acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0024305-58.2017.5.24.0002, que teriam desrespeitado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao julgado na ADC nº 36.



    Aduz o reclamante que foi demandado em ação trabalhista pela beneficiária da presente reclamação, Mariana Estrada Coelho, na qual objetivou-se 



    “a anulação da demissão da então Reclamante, demissão essa promovida pelo CAU/MS, ora um dos Requerentes desta Reclamação Constitucional, ao fundamento de que a Reclamante seria servidora aprovada em concurso público em órgão da administração pública (autarquia), bem como pleiteia a respectiva reintegração e pagamento de salários e demais vantagens em parcelas vencidas e vincendas até a efetiva reintegração” (e-doc. 1, fl. 2).



    Relata, assim, que Mariana Estrada Coelho



    “foi aprovada em concurso público para o emprego de Analista de Comunicação e afirma ter sido demitida sem prévio processo administrativo que lhe garantisse o contraditório e a ampla defesa. 



    A Sentença de Primeiro Grau julgou improcedentes os pedidos da Reclamante, tendo considerado regular o procedimento de demissão uma vez que a Reclamante se submeteu e aceitou os termos e regras do Edital e foi contratada para laborar no regime celetista e por período de experiência, sendo o contrato rescindido de forma antecipada em razão dos resultados insatisfatórios das avaliações de desempenho dentro do período de experiência. 



    Sucessivamente, a Reclamante apresentou Recurso Ordinário ao Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT-24), que reformou a Sentença do Juízo de Primeiro Grau e deu provimento ao recurso. O TRT-24 considerou, como razões de decidir, que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 1.717, concluíra que os conselhos de fiscalização profissional ostentam natureza jurídica de autarquia, devendo se submeter às mesmas regras das pessoas jurídicas de direito público quanto à contratação e à dispensa dos seus empregados.



    (...)



    O egrégio TRT-24 considerou, portanto, que nos conselhos de fiscalização profissional a admissão se dá mediante aprovação em concurso público e a demissão deverá ser precedida de procedimento administrativo em que se garanta ao empregado o exercício do contraditório e da ampla defesa, quando então a entidade decidirá sobre a demissão ou não, em decisão devidamente fundamentada. Ou seja, o TRT-24 desconsiderou que o contrato individual de trabalho, inclusive o contrato de experiência, são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 



    Opostos embargos de declaração pelo CAU/MS perante o TRT-24, foram estes rejeitados, subsistindo o prequestionamento da matéria e a inclusão no acórdão dos elementos que o embargante suscitou, nos termos do art. 1025 iv do Código de Processo Civil. Interposto Recurso de Revista pelo CAU/MS, foi o mesmo admitido por Decisão de 24 de fevereiro de 2021(...).



    O Recurso de Revista do Reclamado foi julgado pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que dele não conheceu” (e-doc. 1. fl 2-4).



    Afirma que, ao assim proceder, “o julgado do egrégio TST, e o antecedente julgado do TRT da 24ª Região confrontam os próprios fundamentos que informam o Decisum proferido pelo excelso Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Constitucionalidade nº 36”.



    Defende que 



     “Conforme assentado no Decisum da ADC n° 36, é constitucional o § 3° do art. 58 da Lei 9.649, de 1998, que define a Consolidação das Leis do Trabalho como regime jurídico para reger as relações de emprego entre os conselhos de fiscalização das profissões regulamentadas e seus empregados.



    (...)



    Por conseguinte, é também constitucional o art. 41 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que também define a CLT como norma regente das relações de emprego dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, verbis:



    (...)



    Abstraído o exame quanto à efetiva natureza jurídica dos conselhos de fiscalização das profissões regulamentadas, é certo que o V. Acórdão proferido pelo Excelso STF, de forma expressa e inconfundível, afirma não se aplicar às relações de emprego desses Conselhos o regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional.



    (...)



    Ora, quando o TRT da 24ª Região manda aplicar aos conselhos de fiscalização das profissões o processo administrativo como requisito para demissão de pessoal, e o egrégio Tribunal Superior do Trabalho reconhece o acerto do Decisum do TRT da 24ª Região, na verdade ambos os Tribunais estão impondo, aos conselhos de fiscalização das profissões, a aplicação de um instituto previsto na Lei n° 8.112, de 1990 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais – a empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).



    (...)



    O Acórdão da ADC n° 36 não pode ser relativizado. Não cabe aos órgãos do Poder Judiciário das instâncias inferiores ao excelso STF, nem aos órgãos da Administração Pública em geral, decidirem quando aplicam o regime jurídico da CLT e quando não o aplicam. O que a ADC decidiu, e pelos próprios fundamentos do V. Acórdão, é que o regime jurídico dos empregados dos conselhos profissionais é o da CLT, não havendo espaço para que se relativize o próprio conteúdo decisório da ADC n° 36” (e-doc. 1. fl. 9-15).



    Requer



    “a) LIMINARMENTE, que sejam suspensos os efeitos das decisões – ilegais e contrárias ao decidido na ADC 36 – proferidas pelo TRT da 24ª Região e pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), na Reclamação Trabalhista nº 0024305-58.2017.5.24.0002, nos termos do art. 989, inciso II do CPC; 



    (...)



    e) O deferimento dos pedidos para, confirmando a liminar, que se JULGUE PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, cassando as decisões – ilegais e contrárias ao decidido pelo e. STF – proferidas pelo TRT da 24ª Região e pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), na Reclamação Trabalhista nº 0024305-58.2017.5.24.0002, que violam o decidido por esse excelso Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 36, e determine a medida adequada à solução da controvérsia, nos termos do art. 992 do CPC”(e-doc. 1. fl. 18).



    Em decisão publicada em 18/11/22, indeferi a liminar pleiteada (e-doc. 12).



    O Tribunal Superior do Trabalho prestou as informações solicitadas (e-doc. 18).



    A parte reclamante emendou a inicial conforme solicitado na decisão pela qual indeferi a liminar (e-doc. 19).



    O TRT da 24ª Região prestou as informações solicitadas (e-doc. 25).



    Mariana Estrada Coelho apresentou contestação (e-doc. 27).



    A PGR opinou pela negativa de seguimento à presente ação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 36/DF. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE DISPENSA MEDIANTE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Inexiste aderência estrita entre o pronunciamento paradigma (ADC 36/DF), pelo qual o STF decidiu que os Conselhos Profissionais detêm natureza de “autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado”, e os atos reclamados, concernentes à necessidade de instauração de processo administrativo prévio à dispensa de empregado de Conselho Profissional admitido por concurso público, considerando o dever dessas entidades de prestar contas ao Tribunal de Contas da União, e a exigência de concurso público, prestigiando-se os princípios constitucionais da moralidade, da impessoalidade e da igualdade no âmbito da Administração Pública. — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação e, no mérito, em caráter eventual, pela improcedência do pedido.” (e-doc. 31).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita à parte beneficiária desta reclamação, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como paradigma de confronto a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 36, assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE.



     1. Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional. 



    2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006. 



    3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes. (ADC nº 36/DF, Rel. Min. Carmen Lúcia, Plenário, DJe de 16/11/20).



    No julgamento conjunto da ADC 36, ADI 5.367 e da ADPF 367, o Plenário do STF debateu sobre o regime jurídico aplicável ao quadro de pessoal dos conselhos de fiscalização profissional, declarando a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998, em que se estabelece que a contratação nos aludidos conselhos seja feita sob o regime celetista. Vide a literalidade do aludido dispositivo:



    “Art. 58. Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, mediante autorização legislativa. 



    (…)



     § 3º Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta.”



    Diferentemente, no caso da ação em que proferida a decisão objeto da presente reclamatória, verifico que a autoridade reclamada, analisando precedente firmado por esta Suprema Corte na ADI nº 1717, e considerando a natureza jurídica do Conselho profissional, decidiu que a ora beneficiária somente poderia ser demitida após processo administrativo que lhe garantisse o direito ao contraditório e à ampla defesa, inexistindo, portanto, qualquer juízo de valor acerca da constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998, o qual foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADC nº 46/DF.



    O acórdão do TRT24, ao prover o recurso da parte beneficiária desta reclamatória, foi assim ementado:



    “1. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEIO AO DIREITO DE DEFESA. DECISÃO DE MÉRITO FAVORÁVEL Ã AUTORA. DESNECESSIDADE DE DECLARAÇÃO - Nos termos do previsto no art. 282, § 2º do Código de Processo Civil - CPC combinado com o previsto no art. 794 da Lei Consolidada - CLT, não declara a nulidade se o juiz puder no mérito julgar em favor de quem aproveitaria a nulidade. Provido o recurso interposto pela autora, rejeita-se a arguição de nulidade. 2. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA. TRABALHADOR APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO DE EXPERIÊNCIA. DEMISSÃO IMOTIVADA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. REINTEGRAÇÃO DEVIDA - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 1.717 concluiu que os conselhos de fiscalização profissional ostentam natureza jurídica de autarquia. Desse modo, se submetem às mesmas regras e princípios das pessoas jurídicas de direito público quanto à contratação e à dispensa dos seus empregados. Dispensada a trabalhadora aprovada em concurso público por não ter sido aprovada em contrato de experiência sem que lhe tenha sido garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa em procedimento administrativo, nulo é o ato de demissão, impondo-se a reintegração da trabalhadora ao cargo para o qual foi aprovada, garantido o salário e demais vantagens do período de afastamento. Recurso provido.” (e-doc. 6, fl. 61).



    Por sua vez, interposto recurso de revista, assim se manifestou o TST:



    “RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA APÓS A VIGÊNCIA DAS LEIS Nº 13.015/2014, Nº 13.105/2015 E Nº 13.467/2017. CONSELHO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. ADMISSÃO MEDIANTE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA IMOTIVADA. ADI/STF 1.717-6/DF. A hipótese cuida de empregada admitida mediante aprovação em concurso público junto à entidade de fiscalização profissional e que foi dispensada de forma imotivada. A jurisprudência desta Corte vinha adotando o entendimento de que os conselhos federais e regionais de fiscalização profissional não seriam autarquias em sentido estrito, e os seus servidores, mesmo admitidos por concurso público, não gozariam da estabilidade própria dos servidores públicos, prevista nos artigos 19 do ADCT e 41 da Constituição Federal, sendo possível, portanto, a dispensa sem justa causa. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 1.717-6/DF (Rel. Min. Sidney Sanches), deu a palavra final acerca da natureza jurídica dos conselhos de fiscalização profissional e a consequente necessidade de submissão a concurso público, ao declarar a inconstitucionalidade do caput e dos parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do artigo 58 da mencionada Lei 9.649/98, aduzindo que a ‘interpretação conjugada dos artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas, como ocorre com os dispositivos impugnados’. Assentou, assim, a natureza de autarquia corporativa dessas entidades. Nesse esteio, e considerando, ainda, que os conselhos de fiscalização profissional têm o dever de prestar contas ao Tribunal de Contas da União, por exercerem atividade tipicamente pública, a exigência de concurso público, no caso, traduz-se em uma maneira de prestigiar os princípios constitucionais da moralidade, da impessoalidade e da igualdade no âmbito da Administração Pública. Por essa razão, à luz da nova interpretação do Supremo Tribunal Federal, a dispensa destes empregados, inclusive a da autora, deve ser motivada. Por fim, urge ressaltar que o julgamento da ADC 36 a respeito da constitucionalidade do § 3º do artigo 58 da Lei nº 9649/50, o qual dispõe que ‘os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista’, não altera o entendimento do TST no tocante à necessidade de motivação da dispensa de empregados admitidos mediante concurso. A referida decisão proferida pelo STF na ADC 36 não alterou a natureza jurídica dos conselhos de fiscalização profissional, tampouco afastou a exigência de concurso, do qual se extrai a consequência da necessidade de motivação da dispensa com garantida do contraditório. Nesse contexto, não se vislumbra a alegada violação dos artigos 102, § 2º, da Constituição da República e 58, § 3º, da Lei nº 9649/98. Recurso de revista não conhecido” (e-doc. 8. fl 87-89).



    A presente reclamação é utilizada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS) para manifestar irresignação com as decisões do TRT24 e do TST, firmadas no sentido de aplicar aos conselhos de fiscalização das profissões o processo administrativo como requisito para demissão de pessoal, impondo, assim, a aplicação de um instituto previsto na Lei n° 8.112, de 1990 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais – a empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).



    No entanto, conforme exposto acima, constata-se que há descompasso entre o que se pleiteia na reclamação e o paradigma fixado na Ação Declaratória de nª 36. 



    Enquanto as decisões reclamadas afirmaram a necessidade de motivação do ato para demissão do pessoal contratado (através de concurso público) pelos Conselhos profissionais, tratou o paradigma de assentar a constitucionalidade da contratação, no âmbito dos Conselhos profissionais, sob o regime celetista, o que denota, portanto, a ausência de aderência estrita entre o ato confrontado e o paradigma apontado como violado.



    Ausente, portanto, a correspondência entre a matéria controvertida no processo objeto da reclamação e o conteúdo firmado no paradigma invocado, não há como se instaurar a competência do STF para aferição do respeito ou não a sua autoridade. 



    Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 52.043-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. LEILÃO DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 51.561-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/3/22).



    Este também é o entendimento da douta Procuradoria-Geral da República, de cujo parecer extraio as seguintes razões:



    “O juízo comparativo permite a conclusão de que inexiste aderência estrita entre o pronunciamento paradigma (ADC 36/DF), pelo qual o STF decidiu que os Conselhos Profissionais detêm natureza de “autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado”, e os atos reclamados, concernentes à necessidade de instauração de processo administrativo prévio à dispensa de empregado de Conselho Profissional admitido por concurso público, considerando o dever dessas entidades de prestar contas ao Tribunal de Contas da União, e a exigência de concurso público, prestigiando-se os princípios constitucionais da moralidade, da impessoalidade e da igualdade no âmbito da Administração Pública. 



    A Segunda Turma do STF, no julgamento do ARE 1.267.947/DF (Rel. Min. Cármen Lúcia), em caso parecido, entendeu pela ausência de similitude fática e jurídica entre o decidido naquele processo e o acórdão proferido nos autos da ADC 36/DF. Confira-se o seguinte excerto do voto condutor a seguir transcrito:



    (...)



    A posição firmada nos atos reclamados encontra endosso na jurisprudência do STF, afirmadora da necessidade de prévia instauração de processo administrativo para efetivar a demissão dos empregados dos Conselhos Profissionais, considerados servidores públicos:



    (...)” (e-doc. 31).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente